Tribunal: TJSP
Processo: 2069395-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Veículo – Cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão – Bloqueio eletrônico de valores – Impenhorabilidade absoluta da verba do mês em curso – Possibilidade de constrição do saldo existente na data em que efetuado o depósito dos proventos mensais e de outras verbas depositadas na mesma conta - Conta poupança com movimentação frequente, típica de conta corrente

Ementa:
Alienação fiduciária – Veículo – Cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão – Bloqueio eletrônico de valores – Impenhorabilidade absoluta da verba do mês em curso – Possibilidade de constrição do saldo existente na data em que efetuado o depósito dos proventos mensais e de outras verbas depositadas na mesma conta - Conta poupança com movimentação frequente, típica de conta corrente – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X) descaracterizada – Decisão mantida – Agravo desprovido.